Tribunal: TJES
Processo: 5003551-26.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003551-26.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBERTO DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou do recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura à rogo do autor, documentação pessoal coincidente, realização de saque complementar e áudio explicativo do negócio jurídico realizado com anuência do recorrente.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura à rogo, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003551-26.2024.8.08.0045

RECORRENTE: ROBERTO DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou do recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura à rogo do autor, documentação pessoal coincidente, realização de saque complementar e áudio explicativo do negócio jurídico realizado com anuência do recorrente.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura à rogo, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROBERTO DE JESUS
em face do
BANCO BMG S/A,
na qual narra o autor, resumidamente, que ao retirar o extrato detalhado do benefício, constatou que, desde 01/06/2020, foi incluído pela instituição financeira requerida um cartão de crédito consignado na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), sob o contrato nº 16425018. Afirma que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício, que é sua única fonte de renda, sem nunca ter solicitado o cartão junto a instituição financeira ré e não utiliza nenhum cartão de crédito para compras ou saques.

Requer seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes, a restituição, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados, e a reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15606198), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos, em razão da regularidade da contratação.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15606214) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15606215), pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência e nulidade da contratação, com a condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz, em síntese, omissão do banco quanto à prestação de informações técnicas essenciais, o que acarretaria vício de consentimento.

Em sede de contrarrazões (ID 15606218), o requerido requer o improvimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões preliminares ou outras prejudiciais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, que é caso de
manutenção da sentença
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado a rogo pelo autor, bem como assinatura de duas testemunhas (ID 15606199)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

A análise da documentação acima mencionada, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. O contrato assinado de forma presencial, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósitos realizados por meio de TED (IDs 15606202 e 15606203), saque da quantia depositada (ID 15606200) e saque complementar (ID 15606201), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Além disso, no Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado (ID 15606199)

consta imagem de um cartão de crédito abaixo do local onde consta à assinatura a rogo e das testemunhas, tornando de fácil verificação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Não foi outro o entendimento do sentenciante quando assim se manifestou:

Da análise do presente caderno processual, tenho que o polo requerido cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, verifico que a parte requerida comprovou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela parte requerente.

No ID 56792527 Termo de Adesão ao Cartão de Crédito e Autorização para Desconto em Folha, regularmente assinado pela parte autora e testemunhas, autorizando os descontos nos proventos recebidos do INSS, demonstrando a vontade livremente manifestada pelo requerente.

Ademais, no ID 56792533, a parte requerida também comprovou a disponibilização do crédito em favor da parte requerente.

Portanto, da análise do presente caderno processual, tenho que a parte requerida cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido, uma vez que comprovou de forma idônea que a parte autora, de livre e espontânea vontade, anuiu com a contratação questionada.

Assim, tenho que a parte ré demonstrou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, impondo-se a improcedência dos pedidos.

Também causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2020 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 11/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2020, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos por mais de quatro anos e que, somente no final de 2024, venha alegar ausência de contratação.

Com efeito, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

Portanto, incide à espécie o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso : RECURSO INOMINADO CÍVEL

Processo : 5003551-26.2024.8.08.0045

Juízo : 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES

Juiz(a) : Bruno Silveira de Oliveira

Recorrente(s) : Roberto de Jesus

Recorrido(a)(s/as) : Banco BMG S.A.

Relator : Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O voto divergente reconhece a abusividade da conduta bancária ao impingir modalidade contratual diversa da pretendida pelo consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto). Há manifesta violação ao dever de informação, corroborada pela ausência de uso do cartão para compras. Aplicação do princípio da equidade e do Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES para o retorno ao status quo ante. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC). Vício de consentimento e falha na informação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência e nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação impingida a consumidor hipervulnerável; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, mediante a devolução do valor sacado; e (iii) saber se há configuração de danos morais decorrentes dos descontos em verba alimentar.

III. Razões de decidir

A contratação de cartão de crédito consignado, quando a real intenção do consumidor idoso e analfabeto era a obtenção de empréstimo tradicional, configura prática comercial abusiva, evidenciada pela falta de clareza nas informações prestadas e pela ausência de uso do plástico para compras comerciais.

A nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a restituição do montante sacado pelo consumidor, autorizada a compensação.

A imposição de contrato indesejado com a realização de descontos mensais intermináveis sobre verba de natureza alimentar gera sentimentos de impotência e angústia, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a devida informação clara e adequada a consumidor hipervulnerável, que pretendia contrair empréstimo tradicional, é nula por vício de consentimento. 2. Declarada a nulidade, as partes retornam ao status quo ante, devendo o consumidor devolver o valor sacado e a instituição financeira restituir em dobro os valores descontados (Enunciado 29 TR/ES). 3. Os descontos indevidos em verba alimentar decorrentes de contratação abusiva configuram dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 368 e 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 6º e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Roberto de Jesus em face de Banco BMG S.A. O autor narra ser pessoa idosa e analfabeta, e que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário desde junho de 2020, sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) oriunda do contrato nº 16425018. Alega que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional, ressaltando que o cartão nunca lhe foi entregue e jamais foi utilizado para compras, operando-se apenas um saque via TED imposto pela ré. Requer a nulidade contratual, restituição em dobro e danos morais.

Em contestação, o réu defendeu a regularidade do negócio, juntando aos autos o instrumento assinado a rogo, documentos pessoais e comprovante de TED.

A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas e a disponibilização do crédito afastariam o vício de consentimento. O autor interpôs recurso inominado reiterando as teses da inicial, com ênfase na hipervulnerabilidade e na ausência de informação clara.

A eminente Juíza Relatora votou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, destacando a existência formal da contratação e a demora de quatro anos para o ajuizamento da demanda.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Peço máxima vênia à eminente Juíza Relatora para divergir de seu judicioso voto, passando a expor os fundamentos para a reforma da sentença.

A principiologia própria das relações consumeristas recomenda adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades. Deve-se entregar interpretação mais favorável aos consumidores em razão de sua vulnerabilidade estabelecida pela regra do art. 4º, I, do CDC. Este esforço busca a equalização substancial de forças, especialmente diante de hipervulneráveis, como é o caso do autor, pessoa idosa e analfabeta. Por consequência, prevalece a interpretação que lhe seja mais favorável, por força do favor debilis.

Analisados os autos, observa-se que a controvérsia reside na validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que o autor nega ter tido a real intenção de celebrar em sua essência de crédito rotativo. O desejo do autor, refletido pelos termos de sua petição inicial, seria no sentido de contratar com o réu empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, e não cartão de crédito consignado, modelos de convenção absolutamente diferentes.

Ao negociar, o consumidor foi impelido a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável aos tomadores dos valores, pela potencialidade de eternização do débito, que avoluma juros crescentes. O fato de o contrato possuir assinatura a rogo e testemunhas demonstra, no máximo, o aspecto formal do instrumento, mas não a superação do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). Não há como garantir que o mutuário, idoso e analfabeto, estava realmente ciente do modo de operação da transação (saque sobre limite de cartão com desconto apenas do mínimo existencial na fatura).

Esta conclusão encontra suporte irrefutável na ausência de despesas comerciais realizadas para lançamento no referido plástico. Pelas faturas juntadas aos autos pelo réu, o autor não realizou qualquer transação utilizando a mencionada tarjeta em estabelecimentos, mas sofreu apenas a cobrança atrelada ao saque inicial em crédito. A total falta de uso do cartão de crédito para consumo indica que o autor não desejava contratar este serviço, confirmando a abusividade da prática (art. 39, IV, do CDC).

No que tange à tese temporal aventada no voto da Relatora, cabe ressaltar que os descontos em benefícios previdenciários configuram obrigação de trato sucessivo. A lesão ao patrimônio do consumidor se renova a cada mês, não havendo que se falar em convalidação de negócio jurídico eivado de vício de consentimento por ausência de transparência apenas pelo decurso do tempo.

Quanto ao saldo credor ou devedor, deve ser aplicada a solução disposta pelo Enunciado 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, pela qual, nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante. Cabe ao consumidor devolver o montante sacado (via compensação) e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), configurada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por fim, a situação vivenciada extrapola o mero dissabor. A imposição de contrato não solicitado, com a realização de descontos mensais inesgotáveis sobre verba de natureza alimentar (benefício por invalidez), gera sentimentos de impotência, frustração e angústia, invadindo a seara do efetivo abalo psicológico. Baseado em critérios de equidade (art. 6º da LJE), a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 4.000,00, valor adequado aos contornos do caso concreto e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Isto posto, peço vênia para divergir da e. Relatora e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a nulidade e a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 16425018 formalizado entre as partes, determinando o seu cancelamento definitivo para os devidos fins;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos no benefício previdenciário do autor referentes ao contrato ora anulado, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada cobrança ou desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir em favor do autor, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a título de RMC, com correção monetária da data de cada desconto indevido pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. Deste montante, autorizo expressamente a COMPENSAÇÃO do valor original creditado via TED na conta do autor (devolução do principal), na forma dos arts. 368 e seguintes do CC;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor a título de compensação por danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, haja vista o provimento parcial do recurso.

Intimem-se.

Após o trânsito, oficie-se ao INSS determinando que referido órgão promova a suspensão em definitivo dos descontos. Arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal